Tribunal: TJMT
Processo: 1048083-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048083-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS GLEY DA SILVA - CPF: 622.410.871-49 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – MATÉRIA VENTILADA EM CONTESTAÇÃO DE ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACÓRDÃO QUE DESAFIOU RECURSO ESPECIAL – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – PROCESSO EXTINTO – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se pode deixar de reconhecer a litispendência existente entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, quando a matéria ventilada em sede de defesa no feito constritivo, lastreado no mesmo contrato, é idêntica à matéria consignada no feito revisional, cujo acórdão, proferido em sede de apelo, desafiou recurso especial, que encontra-se pendente de análise acerca do juízo de admissibilidade, pela Vice-Presidência desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marcos Gley da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a litispendência entre esta Ação Revisional de Contrato, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, com a Ação de Busca e Apreensão proposta pela instituição financeira em face do apelante, em decorrência dos pedidos revisionais por ele formulado em sede de contestação, e julgou este processo extinto, com fundamento no artigo 485, V, do CPC.

Neste momento, o autor sustenta, em breve resumo, a ausência de litispendência, porquanto a ação de busca e apreensão não conteria pleitos revisionais, argumentando que as questões contratuais, declinadas em sede de contestação no feito constritivo, tiveram apenas o condão de explicitar a descaracterização da mora atribuível ao devedor-fiduciário.

As contrarrazões vieram ao id. 116601453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não há como deixar de reconhecer a litispendência operada.

Com efeito, em
26/05/2020
, instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão em face do autor, ora apelante, objetivando a constrição do veículo objeto do financiamento, relacionado ao mesmo contrato questionado nestes autos, tendo ele sido citado em
20/07/2020
, por ocasião do cumprimento da liminar constritiva.

Em
31/07/2020
, ele apresentou contestação, arguindo, em sua defesa, exatamente as mesmas matérias ventiladas nesta demanda revisional, que somente foi ajuizada em
02/10/2020
.

Pois bem.

A rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

Por sua vez, o artigo 337, em seus parágrafos 1o e 3o, estabelece:

“Art. 337. (...)

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer a litispendência existente entre esta revisional e a ação de busca e apreensão, cujo acórdão, proferido em sede de apelo, que, aliás, analisou toda a matéria aqui ventilada, desafiou recurso especial, cujo juízo de admissibilidade se encontra pendente de análise pela Vice-Presidência desta Corte; circunstância que impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022